Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703171-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS GLARAS II AGRAVADO: RENE PEREIRA DA SILVA, GESSE MENEZES FERNANDES, JESSICA FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ÁGUAS CLARAS II, parte requerente, contra a r. decisão (ID 68346395) proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0713920-02.2022.8.07.0020), acolheu em parte a impugnação à penhora de id 210209831, tão somente no que consiste à arguição de excesso de execução. Interpostos Embargos de Declaração (ID 191586917) e rejeitados (ID 221556843). A parte agravante (ID 68346394) alega que a decisão agravada incorreu em erro material, pois a planilha de ID 183489794 demonstra que não houve cobrança de honorários contratuais, mas apenas de honorários sucumbenciais, nos percentuais de 10% para a fase de conhecimento e 10% para a fase de cumprimento de sentença Defende que o juízo foi induzido a erro pela Defensoria Pública que arguiu excesso de execução, uma vez que não se conformou por ter perdido o prazo para pagamento voluntário, certificado pela certidão de ID 183205565. A multa e os honorários previstos na certidão permanecem válidos e exigíveis, conforme decisão anterior de ID 190694544, que rejeitou a tese de nulidade da intimação para pagamento voluntário. Sustenta que a planilha de ID 183489794 demonstra que não houve cobrança de honorários contratuais, mas apenas de honorários sucumbenciais, nos percentuais de 10% fixados na fase de conhecimento (161824518) e 10% na fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no artigo 523, § 1o, do CPC (172923985). Ao final, requer a concessão da tutela recursal de modo a suspender o processo até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos supramencionados. No mérito, julgar improcedente a Impugnação de id n. 210209831, visto que não houve excesso de execução, uma vez que os honorários incluídos na planilha de débitos se referem a honorários advocatícios de natureza sucumbencial e, não contratual. Preparo recolhido (ID 68349799). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verificam-se os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada. Ao consultar o processo na origem, observa-se a apresentação de uma planilha detalhada das inadimplências (ID 183489794), na qual consta a incidência de honorários advocatícios no percentual de 20%. Em uma análise preliminar, trata-se da cobrança de honorários sucumbenciais, sendo 10% referentes à fase de conhecimento, conforme determinado na sentença de ID 161824518, e 10% à fase de cumprimento de sentença, fixados em razão do não pagamento voluntário (ID 183205565). Dessa forma, tais valores encontram respaldo na legislação vigente. Além disso, há o risco de dano pela demora, considerando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. Diante da presença dos requisitos legais, impõe-se a suspensão do processo até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital